Tribunal: TJSP
Processo: 1035873-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA À QUAL O EMBARGADO FOI CONDENADO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA À QUAL O EMBARGADO FOI CONDENADO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o E INCISOS, DO CPC - ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035873-77.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MIGUEL RETUCI
JUNIOR, é apelado EMILIO CESAR RAIZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceram para sustentar oralmente os Drs. Guilherme Del Bianco de Oliveira e Luis
Roberto Garcia de Oliveira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035873-77.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/6
VOTO No 47609 (Processo Digital)
Apelação no 1035873-77.2019.8.26.0196
Comarca: Franca (5a Vara Cível)
Apelante: MIGUEL RETUCI JUNIOR
Apelado: EMILIO CESAR RAIZ
Juiz sentenciante: Adriana Gatto Martins Bonemer
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE TRANSAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
RECURSO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE A
VERBA HONORÁRIA À QUAL O EMBARGADO FOI
CONDENADO - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO
SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES
RECURSAIS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013,
CAPUT, DO CPC - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CABIMENTO - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o E
INCISOS, DO CPC - ESPECIFICIDADES DO CASO
CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 538/545, integrada pelos aclaratórios rejeitados de
fls. 548/555, julgando procedentes os embargos para extinguir a
execução e condenar a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa atualizado, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o embargado que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035873-77.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/6
quantia arbitrada a título de honorários advocatícios revela-se
excessiva, faz menção aos critérios estabelecidos na legislação
vigente, salienta o tempo de duração do processo, prequestiona a
matéria, requer redução do montante para R$ 5.000,00, aguarda
provimento (fls. 638/656).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 657/658).
Regularmente processado (fls. 659).
Contrarrazões (fls. 662/666).
Houve remessa (fls. 667).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Foram opostos embargos à execução lastreada no
Instrumento Particular de Transação de fls. 135/153, o que levou à
extinção do feito executório por ausência de exigibilidade do título,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035873-77.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/6
trecho da sentença contra a qual o recorrente não se insurge,
discordando tão somente do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios, na casa dos R$ 180.000,00.
Salienta-se, por oportuno, que se sujeitam à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões
recursais, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, em consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC.
Destaca-se, ademais, que, embora volumoso o
processo, o caso resta de solução que não demandou maior
complexidade, estando em trâmite há apenas dez meses, não se
justificando, pois, a verba honorária arbitrada na decisão combatida,
respeitado o entendimento do juízo a quo.
É de se afirmar, por sinal, que a finalidade primária
da ação, antes de mais nada, é solucionar o conflito, e não
propriamente
intencionar
simples
repercussão
condenatória
honorária, muito menos desmoderada.
E se levarmos em conta os critérios do artigo 85, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035873-77.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/6
2o e incisos, do CPC, a conclusão não é outra, senão considerar
desarrazoada e desproporcional, à hipótese telada, o montante
fixado, assistindo, portanto, razão ao recorrente.
Dessarte, consideradas as especificidades do caso
concreto, o valor comporta redução para R$ 15.000,00, quantia que
bem remunera o trabalho do causídico da parte vencedora.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Destaca-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035873-77.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 6/6
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reduzindo o montante arbitrado a título de
honorários advocatícios para R$ 15.000,00, corrigidamente da
decisão de primeiro grau e com juros moratórios de 1% a.m. do
trânsito em julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator